Tribunal: TJSP
Processo: 1019666-05.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Apelação Cível – Contrato de Concessão – Pretensão à anulação de penalidade contratual – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Regularidade dos procedimentos administrativos de imputação, com oferta de contraditório e ampla defesa – Aplicação da penalidade em consonância com as

Ementa:
Apelação Cível – Contrato de Concessão – Pretensão à anulação de penalidade contratual – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Regularidade dos procedimentos administrativos de imputação, com oferta de contraditório e ampla defesa – Aplicação da penalidade em consonância com as responsabilidades e prazos pactuados – Ausência de prova quanto à realização tempestiva e a contento das medidas de correção das erosões observadas – Impactos da COVID-19 que não podem ser meramente alegados, sem correlação específica com os descumprimentos contratuais analisados – Sentença mantida – Recurso não provido.